Tribunal: STM
Processo: 7000451-78.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000451-78.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO (OAB: DF43188)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno nº 7000451-
78.2021.7.00.0000/DF, oposto pela Defesa do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK
DE MACEDO, para que seja mantida a Decisão vergastada, que conheceu dos
Embargos de Declaração nº 7000171-10.2021.7.00.0000/DF e os rejeitou, por
ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão
lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000/DF,
declarando o manifesto propósito protelatório dos Aclaratórios, nos termos do art.
132 do RISTM e, além disso, determinou o imediato processamento do Agravo em
Recurso Extraordinário acostado no evento 17 dos autos do processo nº
7000313-48.2020.7.00.0000, com a devida remessa ao Supremo Tribunal
Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência
AGRAVO INTERNO Nº 7000451-78.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à TESE FIRMADA
PELO STF no tocante à repercussão geral. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida.
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na alegação de
cerceamento de defesa quando o julgamento da causa pender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E, para
que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria adentrar em apreciação de
normas diversas da Constituição Federal.
Com efeito, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ao
princípio da ampla defesa ensejaria o exame de legislação infraconstitucional, qual seja, a
interpretação dada pelo STM ao § 1º do artigo 540, e ao art. 542, ambos do Código de
Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX do art. 6º, e ao art. 127, ambos do
Regimento Interno desta Corte.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à
Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do apelo
extremo.
Ademais, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do Tema 660 ao caso concreto, de
modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao
feito em análise.
Vê-se que o Agravante, entretanto, insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo
Extremo, e não traz qualquer argumento apto a alterar a Decisão de inadmissibilidade.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Agravo Interno nº 7000451-78.2021.7.00.0000/DF, oposto pela
Defesa do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, para que seja mantida a Decisão vergastada,
que conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000171-10.2021.7.00.0000 e os rejeitou por ausência
de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão lavrado nos autos do Agravo
Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000, declarando o manifesto propósito protelatório dos Aclaratórios,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
nos termos do art. 132 do RISTM e, além disso, em determinar o imediato processamento do Agravo em
Recurso Extraordinário acostado no evento 17 dos autos do processo nº 7000313-
48.2020.7.00.0000, com a devida remessa ao Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

GEN EX. LUIS CARLOS GOMES DE MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO,
contra Decisão deste Presidente, de 17 de junho de 2021, que negou seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7000171-10.2021.7.00.0000 por ausência de
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas, e os declarou com manifesto propósito
protelatório, nos termos do art.132 do RISTM (autos nº 171-10.2021, evento 5).

Consta dos autos que, no dia 21 de julho de 2017, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor de PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, brasileiro, casado, nascido em 26 de janeiro de
1962, filho de Haroldo de Macedo e de Nilza Saback de Macedo, RG 014922392-7/RJ, Coronel do Exército
R/1, e RAFAEL THALES DE FREITAS, brasileiro, casado, nascido em Timbó/SC, filho de Omero Araújo de
Freitas e Luzia Safira Boaventura de Freitas, CPF nº 845.512.679-53, RG 2.029.899 SSP/SC, pela prática,
respectivamente, dos crimes previstos no art. 308, § 1º[1], e no art. 309, § único[2], ambos do Código Penal
Militar, em face de possível ato de corrupção por parte dos denunciados, a fim de possibilitar a entrada de
armamento ilegal no país (Ação Penal Militar nº 0000052-33.2017.7.11.0111, evento 1, documento 2).

Em 4 de agosto de 2017, a Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM recebeu a Peça Acusatória, dando
origem à Ação Penal Militar nº 52-33.2015.7.11.0111 (evento 1, documento 3).

No dia 7 de dezembro de 2018, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
por maioria, julgou improcedente a Denúncia para absolver os dois Réus, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar[3] (eventos 150, 152 e 156).

Irresignado, o MPM apelou, no dia 19 seguinte (evento 163), requerendo a reforma da "Sentença a quo, para
CONDENAR o apelado Cel. R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO (...), pela afronta ao art. 308 § 1º, do
CPM e o civil RAFAEL THALES DE FREITAS, pela violação ao comando proibitivo ínsito no art. 309, parágrafo
único, também do Estatuto Repressivo Penal Militar." (evento 175).

Em Sessão do dia 5 de setembro de 2019, o Plenário desta Egrégia Corte, por unanimidade, conheceu do
Apelo ministerial, dando-lhe provimento, para condenar o Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO,
como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o civil RAFAEL
THALES DE FREITAS, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão.

Na sequência, o Plenário do STM, por unanimidade, deixou de conceder a suspensão condicional das penas,
em razão de o quantum exceder o previsto no art. 84 do CPM[4], e estabeleceu, para ambos os acusados, o
regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum[5]. Em
seguida, decidiu, por unanimidade, pela suspensão dos direitos políticos dos Réus, por força do art. 98,
VIII[6], e do art. 107[7], ambos do CPM.

Por fim, também por unanimidade, declarou, com fundamento no art. 109, inciso II, do CPM[8], a perda, em
favor da Fazenda Nacional, do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, de ação semiautomática, calibre 50, cano de 29
polegadas, com 4 (quatro) carregadores, bipe e mira óptica; e a reversão, em favor da União, do
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que foi auferido indevidamente pelo primeiro
Acusado, nos termos do voto da Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
(autos nº 7000223-74.2019.7.00.0000, eventos 57, 63 e 65).

A Defesa do Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO foi intimada em 6 de outubro de 2019 (evento
74) e opôs, no dia 12 seguinte, Embargos de Declaração, "a fim de que, emprestando-se efeitos infringentes
ao presente recurso, sejam sanadas as baldas apontadas, seja para absolver o embargante, seja para,
alternativamente, minorar a sanção imposta." (evento 71). O Patrono do Civil RAFAEL THALES DE FREITAS
também havia oposto Embargos de Declaração, tempestivamente, no dia 26 de setembro anterior (evento
71).

Ambos os Aclaratórios foram distribuídos conjuntamente pela Secretaria Judiciária deste Tribunal sob o nº
7001156-47.2019.7.00.0000.

No dia 28 de novembro de 2019, o Patrono do ora Agravante apresentou petição, pleiteando que o
Presidente desta Corte determinasse a "(...) redistribuição do feito a um novo relator, nos termos do § 1° do
art. 540 do CPPM [9].".

Subsidiariamente, requereu "(...) o adiamento do julgamento do feito por uma sessão, permitindo ao
advogado do requerente o despacho de memoriais ao menos com a relatora do feito." (autos nº 1156-
47.2019, evento 23).

Em 4 de dezembro seguinte, o Presidente desta Corte, à época, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

"Trata-se de Petição defensiva requerendo a redistribuição do feito a um novo Relator, nos
termos do § 1º do art. 540 do CPPM ou o adiamento do julgamento do presente feito
marcado para a sessão do dia 5 de dezembro de 2019, permitindo despachar com a
Relatora do feito para entrega de memorial.
Indefiro o pedido.
O artigo citado pelo Causídico trata de Embargos Infringentes e de Nulidade e não de
Embargos de Declaração. Este é tratado no art. 542 do mesmo Códex [10] e tem como
Relator o mesmo Ministro que prolatou o Acórdão recorrido, não havendo falar em
redesignação de novo Relator.
De outro lado, em consulta ao Gabinete da Ministra Relatora, verifica-se que o Causídico já
conseguiu realizar o intento de despachar memorial à Relatora.
Intime-se.
Providências pela SEJUD." (evento 26).

Em Sessão do dia 5 do mesmo mês, os Ministros desta Corte, por unanimidade, conheceram e rejeitaram os
Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e pelo Civil RAFAEL
THALES DE FREITAS, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado, nos termos do voto da Relatora, Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (evento 35).

A Defesa do Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO opôs, no dia 16 de dezembro de 2019, novos
Embargos de Declaração, distribuídos sob o nº 7000095-20.2020.7.00.0000, "a fim de que o Plenário do STM
pronuncie-se expressamente sobre o alcance do § 1° do art. 540 do CPPM, bem como que seja corrigido o
erro material, que indica o embargante como Chefe da DFPC, sendo que era Chefe da Seção de Registros
daquele órgão." (evento 71).

Em Sessão Virtual ocorrida entre 20 e 23 de abril de 2020, o Plenário desta Egrégia Corte Castrense
conheceu e rejeitou os Aclaratórios, nos termos do voto da Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (autos nº 95-20.2020, evento 30).

Devidamente intimada, em 11 de maio de 2020, da Decisão firmada nos referidos Embargos, a Defesa
interpôs Recurso Extraordinário em 18 de maio seguinte (evento 39), distribuído sob o n° 7000313-
48.2020.7.00.0000/BR (evento 40), logo, tempestivamente.

Cumpre ressaltar que o Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, OAB/DF nº 43.188, impetrou dois habeas
corpus em favor do referido Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO perante o Supremo Tribunal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
Federal.

O primeiro foi distribuído no dia 17 de outubro de 2019, sob o nº 177.293, e já foi julgado pela Segunda
Turma do STF, tendo, inclusive, transitado em julgado em 18 de março de 2020. O Acórdão foi assim
ementado:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA
MILITAR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO
DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS
SUBJETIVOS CONSIDERADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (HC177293 AgR, Relatora Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. Dje-53. Divulgado em 11/3/2020 e publicado
em 12/3/2020). (Grifos nossos).

O segundo writ foi impetrado no dia 19 de maio de 2020, e foi distribuído sob o nº 185.850. No dia 22
seguinte, a Relatora, Ministra CÁRMEM LÚCIA, negou seguimento ao habeas corpus, com fundamento no § 1º
do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal[11], nos seguintes termos:

"Ementa. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO
ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS
DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (HC 185.850, Relatora
Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado monocraticamente em 22/5/2020. Dje-129. Divulgado em
25/5/2020 e publicado em 26/5/2020). (Grifo nosso).

Em 16 de junho de 2020, o Ministro-Presidente, à época, em Decisão monocrática, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o STF, em relação à pretensa violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, à luz do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código
de Processo Civil[12] e do artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.

Também foi negado seguimento para o STF, no tocante à alegada ofensa ao princípio da dignidade da
pessoa humana, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC e no mesmo inciso IV do artigo 6º do
RISTM[13] (autos nº 313-48.2020, evento 8).

Contra a aludida Decisão de inadmissibilidade, insurgiu-se a Defesa por meio de Agravo Interno e de Agravo
em Recurso Extraordinário (eventos 16 e 17).

O ARE será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após a apreciação do recurso de Agravo Interno por
esta Corte Castrense, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil[14] e do art. 140, inciso I e
§ 3º, do RISTM[15], em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade por
esta Presidência.

Em Sessão Virtual ocorrida de 31 de agosto a 3 de setembro de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, mantendo íntegra a Decisão que
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal (autos nº
412-18.2020, eventos 23 e 25).

Irresignada, em 6 de outubro seguinte, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos sob o nº
7000716-17.2020.7.00.0000 (eventos 33 e 34).

Em 27 de outubro de 2020, o Ministro-Presidente, à época, em Decisão monocrática, negou seguimento aos
Aclaratórios, fundamentado no inciso V do art. 13[16] e no § 3º do art. 131[17], ambos do RISTM, por
mostrarem-se manifestamente incabíveis (autos nº 7000716-17.2020.7.00.0000, evento 5).

Contra a Decisão que negou seguimento aos Declaratórios, a Defesa se insurgiu, em 16 de novembro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
seguinte, por meio de Agravo Interno, distribuído nesta Corte sob o nº 7000844-37.2020.7.00.0000 (evento
14).

Em Sessão Virtual ocorrida de 8 a 11 de fevereiro de 2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000, mantendo íntegra a Decisão que,
com base no inciso V do art. 13 e no § 3º do art. 131, ambos do RISTM, negou seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis (autos nº 844-37.2020,
eventos 22 e 24).

Irresignada com a Decisão que rejeitou o Agravo Interno, a Defesa opôs, em 5 de março de 2021, Embargos
de Declaração, distribuídos nesta Corte sob o nº 7000171-10.2021.7.00.0000 (eventos 32 e 33).

Em 17/3/2021, a Defesa impetrou novel Habeas Corpus, distribuído sob o nº 199.166 (Relatora, por
prevenção: Ministra CÁRMEN LÚCIA / Paciente: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO/ Impetrante: CARLOS
HUMBERTO FAUAZE FILHO/Coator: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR), apresentando os mesmos argumentos já
debatidos e rechaçados em todas as fases recursais pretéritas.

Em 30 de abril de 2021, em r. Decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora do Habeas Corpus nº
199.166, foi denegada a ordem de Habeas corpus, com fundamento no caput do artigo 192 do RISTF[18].
Considerando-se a íntegra da r. Decisão, fica patente a repetição da matéria, das teses e dos argumentos
defensivos, exaustivamente combatidos, tanto pela Corte Castrense, quanto pelo Excelso Pretório.

Inconformada com a denegação do Habeas Corpus nº 199.166, a Defesa interpôs, em 1º de abril de 2021,
Agravo regimental no Habeas Corpus, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, tendo os Ministros da Segunda
Turma do STF, por unanimidade, negado provimento ao Agravo.

Irresignada com o não provimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 199.166, a Defesa interpôs,
em 4 de maio de 2021, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 199.166, de
Relatoria da Min. Cármen Lúcia, tendo os Ministros da Segunda Turma do STF, por unanimidade, rejeitado os
Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Em 9 de junho de 2021, a r. Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 199.166 transitou em julgado
(autos nº 7000844-37.2020.7.00.0000, evento 36, 1-Cert e 2-Anexo).

Em 17 de junho de 2021, conheci dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Cel R/1 PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO, porém os rejeitei, para manter na íntegra o Acórdão hostilizado, por
ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas, e os declarei com
manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 132 do RISTM[19] (autos nº 7000171-
10.2021.7.00.0000, evento 5)

Contra a Decisão que rejeitou os Declaratórios e os declarou com manifesto propósito protelatório, nos
termos do art. 132 do RISTM, a Defesa se insurgiu, em 28 de junho de 2021, por meio de Agravo Interno,
distribuído nesta Corte sob o nº 7000451-78.2021.7.00.0000 (evento 13).

Nas razões do presente Agravo, a ilustre Defesa afirma que "Em todas, absolutamente todas as
manifestações, a defesa tem apontado os fundamentos da sua pretensão, que a seu juízo não foram
rebatidos de forma direta e clara. Ainda não se afirmou, seja no STM, seja no STF, o motivo pelo qual o §1°
do art. 540 do CPPM não é efetivamente aplicado, já que se encontra em plena vigência.".

Argumenta que "Não é interesse da defesa protelar o desfecho desta demanda, até mesmo por que já foi
interposto o competente agravo em recurso extraordinário, dirigido ao STF, e somente se encerrará a
discussão no Pretório Excelso. A despeito disso, os embargos de declaração foram considerados
protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM. Mas a defesa não poderia ser considerada efetiva se não
reivindicasse o direito de ver cumpridos os preceitos legais e regimentais, o que, a seu juízo não tem
ocorrido eventualmente.".

Aduz que "Em face da não admissibilidade do recurso extraordinário, foram interpostos dois recursos: um
agravo interno em relação à inadmissibilidade fundada na ausência de repercussão geral, e um agravo em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
recurso extraordinário quanto ao mais. O agravo interno foi julgado pelo Plenário nos autos 7000844-
37.2020.7.00.0000, e em face dessa decisão foram interpostos os competentes embargos de declaração, de
forma tempestiva. Nessa situação, a juízo da defesa, deveriam os embargos ser julgados pelo órgão prolator
da decisão embargada, e somente poderiam ser julgados pelo presidente caso considerados incabíveis, ou
seja, na ausência de requisitos de admissibilidade, e, ainda nesse caso, seria cabível o agravo interno, nos
termos do art. 131, §3° do RISTM.".

Sustenta sua argumentação, afirmando que "(...) os embargos foram conhecidos e improvidos pelo eminente
presidente, substituindo-se ao órgão competente ao julgamento. Dessa decisão, por óbvio, cabe o presente
agravo interno, a ser julgado pelo colegiado. E se for o caso, a juízo da defesa, de interposição de NOVOS
aclaratórios, e se esses forem mais uma vez julgados monocraticamente, caberá novo agravo interno,
tornando o processo um verdadeiro looping. Ao contrário, se tivessem sido seguidas as disposições
regimentais que atribuem ao órgão colegiado o julgamento das decisões por ele prolatadas, não seria
cabível um outro agravo interno, encerrando-se a prestação jurisdicional. (...) O que se pretende, portanto, é
nada mais que o recurso de embargos de declaração seja apreciado pelo órgão prolator da decisão
embargada.".

Adverte a Defesa que "Basta uma breve análise da decisão agravada para que veja-se que não se está
diante de uma hipótese de não cabimento do recurso, até mesmo por que ele foi efetivamente CONHECIDO.
Observe-se, contudo, que a autorização de rejeição por decisão unipessoal se dá ante o manifesto
incabimento, que é algo ainda mais específico do que a inadmissibilidade. No caso dos autos, absolutamente
todos os requisitos de admissibilidade estavam presentes, não se podendo falar em rejeição sem que fosse
submetido ao órgão julgador, competente a tanto. Até mesmo por que o plenário é o juiz natural para julgar
os embargos de declaração opostos em face de suas decisões, regra que só é excepcionada caso o recurso
não ultrapasse os requisitos de admissibilidade, o que não foi o caso. Como se pode observar da decisão
agravada, não há ali qualquer disposição sobre ausência de requisitos de admissibilidade, mas sim
aspectos ligados ao mérito, como a hipotética ausência de omissão, contradição ou obscuridade, no
exercício de um juízo que seria privativo do plenário. Se o magistrado precisa adentrar ao mérito recursal
para valorar o conteúdo de um recurso, não está exercendo um juízo de admissibilidade, mas sim julgando o
próprio mérito recursal, no que pode ser considerado, data venia, uma usurpação de competência. Até
mesmo a circunstância do patrono do agravante ter ajuizado habeas corpus junto ao STF foi utilizada de
fundamento para reputar os embargos inadmissíveis e vedar seu acesso à jurisdição do plenário. Agora, em
vez de ter-se o julgamento dos embargos de declaração, exaurindo a jurisdição, o que se tem é mais um
incidente processual, uma decisão unipessoal onde ela é incabível, o que enseja a interposição de um
agravo interno. Não se pode, portanto, imputar à parte ou a seu advogado a protelação na solução do
litígio, conforme acima posto. Se o presente agravo está sendo manejado é por que existe uma decisão
unipessoal onde deveria haver uma decisão colegiada.".

E, ao final, requer "(...) seja o presente agravo interno, caso não exercido o juízo de retratação, levado a
julgamento em plenário para, reformando-se a decisão ora acutilada, determinar a remessa dos autos ao
Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso extraordinário interposto." (autos n
o 7000451-
78.2021.7.00.0000, evento 1).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Vice-Procurador-Geral, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, afirma que "(...) não assiste razão ao Agravante, uma vez que não há
qualquer omissão, contradição ou obscuridade na matéria tratada nos Embargos de Declaração nº 7000171-
10.2021.7.00.0000/DF, manejados com o nítido propósito de rediscutir questão processual já decidida - por
mais de uma vez - pela Corte Militar e pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que se mostra irreprochável a
decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Presidente desse Superior Tribunal Militar, inclusive
quanto ao caráter nitidamente procrastinatório dos Aclaratórios.".

Declara que "(...) verifica-se, em rápido restrospecto, que a tese proposta nos Embargos de Declaração nº
7000171-10.2021.7.00.0000/DF (aplicação do contido no § 1º do art. 540 do CPPM aos Embargos de
Declaração, com distribuição dos mesmos a um novo Relator), já foi exaustivamente enfrentada e rechaçada
pela Corte Castrense, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 (eventos 26 e
35); dos Embargos de Declaração nº 7000095-20.2020.7.00.0000 (evento 30); do Recurso
Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000 (evento 8); do Agravo Interno nº 7000412-
18.2020.7.00.0000 (evento 25); dos Embargos de Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000 (evento 5); e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
do Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000 (evento 24).".

Assevera que "(...) a Suprema Corte também já analisou (e rechaçou) a mesma tese defensiva, como se
verifica dos autos do Habeas Corpus nº 185.850 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão de 22/05/2020);
do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 185.850 (2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Sessão
Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020); dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
185.850 (2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Sessão Virtual de 21/8/2020 a 28/8/2020); dos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº nº
185.850 (2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Sessão Virtual de 2/10/2020 a 9/10/2020); do
Habeas Corpus nº 199.166 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão de 30/03/2021); do Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 199.166 (2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Sessão Virtual de
16/4/2021 a 26/04/2021); e dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
199.166 (2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Sessão Virtual de 21/5/2021 a 28/5/2021, cujo trânsito
em julgado se deu em 09/06/2021).".

Sustenta, ainda, que "(...) exsurge, cristalinamente, que a oposição de repetidos e incabíveis recursos,
dentre os quais o presente Agravo Interno, (...) demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr
termos a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional (...), como muito
bem percebido e explicitado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora do já citado Agravo Regimental
no Habeas Corpus nº 185.850, um dos tantos manejados pelo ora Agravante, no intuito de tentar rediscutir,
de forma interminável, a mesma tese objeto do presente Agravo Interno.".

Ademais, adverte que "(...) se houvesse alguma pecha na decisão vergastada, seria quanto ao
conhecimento dos Embargos de Declaração, mesmo que os tendo por protelatórios, dado que não seria
nenhuma heresia jurídica o tão só 'não conhecimento' dos mesmos, por manifestamente incabíveis, diante
das sucessivas interposições de recursos meramente procrastinatórios, por parte do ora Agravante, na vã
tentativa de impedir a finalização da prestação jurisdicional estatal, a demonstrar a nítida recalcitrância em
aceitar o trânsito em julgado da condenação que foi imposta ao Coronel do Exército Paulo Roberto Saback
de Macedo, em verdadeiro desvirtuamento do postulado constitucional da ampla defesa.".

Ao final, pugnou "(...) pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo Interno nº 7000451-
78.2021.7.00.0000/DF, para que seja mantida a Decisão vergastada, que conheceu e rejeitou os Embargos
de Declaração nº 7000171-10.2021.7.00.0000/DF, por ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no Acórdão lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000/DF, declarando
o manifesto propósito protelatório dos Aclaratórios, nos termos do art. 132 do RISTM." (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[20] e do art. 118, inciso III, do
RISTM[21]. Logo, deve ser conhecido.

Pretende a Defesa que a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000171-
10.2021.7.00.0000 seja revista pelo Plenário deste e. STM, de modo que os Aclaratórios sejam
"destrancados", com o fito de que a Corte aprecie pretensa omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado. A
Defesa não trouxe nada de novo aos autos capaz de alterar a Decisão recorrida.

Infere-se dos artigos 542, caput, do CPPM e 130 do RISTM que, para o cabimento do recurso de Embargos
Declaratórios, a decisão embargada deve ser omissa, obscura, contraditória ou ambígua, o que não ocorreu
com o Acórdão vergastado.

A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o Recorrente não apontou nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.000, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-
48.2020.7.00.0000.

Além disso, a referida Decisão enfatizou que a Defesa visou apenas a rediscussão de matéria que lhe foi
desfavorável e que havia sido exaustivamente debatida no corpo do Acórdão. Nesse sentido, colaciono os
seguintes trechos da Decisão monocrática prolatada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000171-
10.2021.7.00.0000, apresentados pela Defesa:

"(...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK
DE MACEDO contra o Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000844-
37.2020.7.00.0000, julgado na sessão virtual ocorrida de 8 a 11 de fevereiro de 2021, que,
por unanimidade, rejeitou o Agravo, e manteve a Decisão monocrática do Presidente desta
Corte Castrense que, com base no inciso V do art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM,
negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000, por
manifestamente incabíveis.

Como é sabido, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional
com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. É
admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art.
1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.

As matérias objeto dos presentes Declaratórios já foram exaustivamente enfrentadas
no corpo dos
Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 (eventos 26 e 35), dos Embargos
de Declaração nº
7000095-20.2020.7.00.0000 (evento 30), do Recurso Extraordinário nº 7000313-
48.2020.7.00.0000 (evento
8), do Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000 (evento 25), dos Embargos de
Declaração nº 7000716-
17.2020.7.00.0000 (evento 5) e do Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000 (evento
24).

Vê-se que a Defesa insiste na pretensão de revolver matéria, anteriormente apresentada e
já decidida por
esta Corte Castrense, acerca da suposta necessidade de redistribuição dos Embargos de
Declaração nº
7001156-47.2019.7.00.0000 a Relator distinto daquele responsável pela relatoria da
Apelação nº 7000223-
74.2019.7.00.0000, contra a qual os referidos Aclaratórios foram opostos.

Ademais, requer que os presentes Embargos sejam distribuídos a outro Ministro, apesar de
este Presidente
NÃO ter sido o Relator do vergastado Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000844-
37.2020.7.00.0000
(evento 24), bem como dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000
(eventos 26 e 35), dos
Embargos de Declaração nº 7000095-20.2020.7.00.0000 (evento 30), do Recurso
Extraordinário nº
7000313-48.2020.7.00.0000 (evento 8), do Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000
(evento 25) e dos
Embargos de Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000 (evento 5) .

De resto, vê-se que as teses apresentadas pelo Embargante foram totalmente examinadas,
pormenorizadamente, quando do julgamento do aludido Agravo Interno nº 7000844-
37.2020.7.00.0000 (evento 24). Oportunamente, colaciono os seguintes trechos do julgado
combatido:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
'(...) Pretende a Agravante que a Decisão que negou seguimento aos Embargos de
Declaração seja revista pelo Plenário deste STM, de modo que os Aclaratórios sejam
'destrancados' com o fito de a Corte aprecie pretensa obscuridade no Acórdão proferido
nos autos do Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000.

Entretanto, nada de novo trouxe aos autos, capaz de alterar a Decisão recorrida.

Infere-se dos artigos 542, caput, do CPPM, e 130 do RISTM que, para o cabimento do
recurso de embargos declaratórios, a decisão embargada deve ser omissa, obscura,
contraditória ou ambígua, o que não ocorreu com o Acórdão vergastado.

A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não
apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo
Interno nº
7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no
Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000.

Além disso, a referida Decisão enfatizou que a Defesa visou apenas a rediscussão de
matéria que lhe foi desfavorável e exaustivamente debatida no corpo do Acórdão. Nesse
sentido, colaciono os seguintes trechos do vergastado julgado:
(...)
O recurso é tempestivo. Entretanto, não merece conhecimento.

As matérias objeto dos presentes Declaratórios já foram exaustivamente
enfrentadas no corpo dos Embargos de Declaração nº 7001156-
47.2019.7.00.0000 (eventos 26 e 35), dos Embargos de Declaração nº7000095-
20.2020.7.00.0000 (evento 30), do Recurso Extraordinário nº 7000313-
48.2020.7.00.0000 (evento 8) e do Agravo Interno nº 70 00412-
18.2020.7.00.0000 (evento 25)(Grifos no original).

Veja-se que a Defesa insiste na pretensão de revolver a hipótese já apresentada acerca da
suposta necessidade de redistribuição dos Embargos de Declaração nº7001156-
47.2019.7.00.0000 a Relator distinto daquele responsável pela relatoria da Apelação nº
7000223-74.2019.7.00.0000, contra a qual os referidos Aclaratórios foram opostos.

Ademais, requer, inclusive, que os presentes Embargos sejam distribuídos a outro Ministro,
apesar deste Presidente ter sido o Relator do vergastado Acórdão prolatado no Agravo
Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000.

De resto, vê-se que as teses apresentadas pelo Embargante foram totalmente
satisfeitas quando do julgamento do aludido Agravo Interno. Oportunamente,
colaciono os seguintes trechos do julgado combatido:

'(...) Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral
quanto à matéria relativa ao reconhecimento do princípio do devido processo legal quando
for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, a Augusta
Corte teria que adentrar na interpretação dada pelo STM ao § 1º do artigo 540, e
ao art. 542, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX
do art. 6º, e ao art. 127, todos do Regimento Interno desta Corte. TAL HIPÓTESE
CORRESPONDE EXATAMENTE AO ÓBICE DO PRECEDENTE CITADO, NA QUAL NÃO
SE VERIFICA A REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME DECIDIDO POR AQUELA CORTE
SUPREMA NO TEMA 660.

Ademais, no que tange à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal,
arguida com a finalidade de redimensionar a pena aplicada ao Réu, além do
referido Tema 660, a Suprema Corte igualmente já manifestou o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
entendimento de não ser possível interpor Recurso Extraordinário para tratar
de matéria
infraconstitucional.

Assim, apesar dos esforços argumentativos do Agravante, claro está que a tese firmada
pelo STF no referido precedente se aplica ao presente feito.
(...)
Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para
aferir se houve de fato ofensa ao princípio do devido processo legal, necessário o reexame
das normas infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.

E ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no
Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o
admitiu com base na alínea 'a' do inciso I do art. 1.030 do CPC.

(...)

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.' (autos
nº 412-18.2020, evento 25) (Grifos e destaques no original).

Assim, depreende-se dos argumentos apresentados que, ao invés de apontar e
buscar a elucidação de alguma obscuridade aparente no Acórdão prolatado no
Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não
admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-
48.2020.7.00.0000, a Defesa visa, tão somente, a rediscussão de matéria que lhe
foi desfavorável.

Por fim, ressalto o fato de que o Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, OAB/DF nº 43.188,
impetrou dois habeas corpus em favor do ora Embargante, Cel RRm PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO, perante o Supremo Tribunal Federal.

O primeiro foi distribuído no dia 17 de outubro de 2019, sob o no 177.293, e já foi julgado
pela Segunda Turma do STF, tendo, inclusive, transitado em julgado em 18 de março de
2020. O Acórdão restou assim ementado:

'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA
MILITAR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS
CRITÉRIOS SUBJETIVOS CONSIDERADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO' (HC177293 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020. Dje-53. Divulgado em 11/03/2020
e Publicado em 12/03/2020) (Grifos nossos).

O segundo writ foi impetrado no dia 19 de maio de 2020, e foi distribuído sob o no 185.850.

No dia 22 seguinte, a Relatora, Ministra CÁRMEM LÚCIA, negou seguimento ao habeas
corpus, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, nos seguintes termos:

'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º
DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS
DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO' (HC 185.850, Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado monocraticamente em22/05/2020. Dje-129. Divulgado em
25/05/2020 e Publicado em 26/05/2020) (Grifos no original).

No dia 27 do mesmo mês, a Defesa interpôs Agravo Regimental e, na Sessão Virtual
ocorrida de 19 a 26 de junho de 2020, a Segunda Turma do STF, por unanimidade, negou
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (...)

Deste julgado, a Defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por
unanimidade, pela referida Turma do STF, quando do seu julgamento na Sessão Virtual
ocorrida de 21 a 28 de agosto de 2020.

Irresignada, a Defesa opôs novos Aclaratórios. Em Sessão Virtual de 2 a 9 de outubro p.p.,
a Segunda Turma da Suprema Corte, por unanimidade, não conheceu dos Embargos de
Declaração e determinou o imediato arquivamento dos autos, nos termos do voto da
Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA.

Assim, além de inexistirem os pressupostos para a oposição dos presentes Embargos,
verifica-se, inclusive, que a Augusta Corte já rechaçou algumas das principais teses
apesentadas pela Defesa no recurso ora em comento.

Ante o exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, fundamentado
no inciso V do art. 139, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, por manifestamente
incabíveis.'(autos nº 7000716-17.2020.7.00.0000, evento 5) (Grifos no original).

Irresignada com a Decisão firmada por esta Egrégia Corte Castrense que condenou o Cel
RRm Ex PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO, no julgamento da Apelação nº 7000223-
74.2019.7.00.0000, e inconformada
com as Decisões prolatadas no Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000 (evento 24),
bem como nos
Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 (eventos 26 e 35), nos Embargos
de Declaração nº
7000095-20.2020.7.00.0000 (evento 30), no Recurso Extraordinário nº 7000313-
48.2020.7.00.0000 (evento
8), no Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000 (evento 25) e nos Embargos
de Declaração nº
7000716-17.2020.7.00.0000 (evento 5) e, ainda, renitente com as Decisões exaradas pela
Ministra Cármen
Lúcia negando seguimento ao Habeas Corpus nº 177293 e ao Habeas Corpus nº 185850,
impetrados pela
Defesa do Paciente PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO perante o Supremo
Tribunal Federal, esta
impetrou, em 17/3/2021, novel Habeas Corpus, distribuído sob o nº 199.166 (Relatora, por
prevenção:
Ministra CÁRMEN LÚCIA - Paciente: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO - Impetrante:
CARLOS HUMBERTO
FAUAZE FILHO - Coator: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR), apresentando os
mesmos argumentos já
debatidos e rechaçados em todas as fases recursais pretéritas.

Em 30 de abril de 2021, em r. Decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora do
Habeas Corpus nº
199.166 (Paciente: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO - Impetrante: CARLOS
HUMBERTO FAUAZE FILHO. Coator: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR), foi denegada a ordem
de habeas corpus, com fundamento no caput do artigo 192 do RISTF, onde se infere da r.
Decisão a patente repetição da matéria, das teses e dos argumentos defensivos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
exaustivamente combatidos, tanto pela Corte Castrense, quanto pelo Excelso Pretório.

Inconformada com a denegação do Habeas Corpus nº 199.166, impetrado pelo Dr. Carlos
Humberto Fauaze
Filho, advogado, em benefício de Paulo Roberto Saback de Macedo, a Defesa interpôs, em
1º de abril de
2021, Agravo regimental no Habeas Corpus, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, tendo os
Ministros da
Segunda Turma do STF, por unanimidade, negado provimento ao Agravo.

Irresignada com o não provimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 199.166, a
Defesa interpôs, em 4 de maio de 2021, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 199.166, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, tendo os Ministros da
Segunda Turma do STF, por unanimidade, rejeitado os Embargos de Declaração, nos
termos do voto da Relatora (Sessão Virtual de 21/5/2021 a 28/5/2021).

Em 9 de junho de 2021, a r. Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 199.166."
(Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA - Paciente: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO -
Impetrante: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - Coator: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR /
transitou em julgado) (autos nº 7000844-37.2020.7.00.0000, evento 36, 1-Cert e 2-Anexo)
(Grifos nossos)".

Registra-se e reitera-se mais uma vez que se trata da análise de novel Agravo Interno, manejado pela
Defesa constituída, em favor do Coronel Reformado do Exército Paulo Roberto Saback de Macedo, tendo
como alvo a Decisão Judicial da lavra deste Presidente, desta Corte Castrense, firmada nos Embargos de
Declaração nº 7000171-10.2021.7.00.0000 (evento 5), que rejeitou os citados Embargos, para manter na
íntegra o Acórdão lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000/DF por ausência
de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser suprida, declarando o manifesto propósito
protelatório dos Aclaratórios, nos termos do art. 132 do RISTM.

Frise-se que a matéria trazida pelo Agravante apresenta os mesmos argumentos já, demasiadamente,
debatidos e afastados em todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito meramente
procrastinatório.

Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, o Recorrente demonstra tão somente
inconformismo com a condenação imposta no julgamento da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000.

O ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, em seu r. Parecer, esclarece que "(...) exsurge,
cristalinamente, que a oposição de repetidos e incabíveis recursos, dentre os quais o presente Agravo
Interno, (...) demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termos a processos que se arrastam
em detrimento da eficiente prestação jurisdicional (...), como muito bem percebido e explicitado pela
eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora do já citado Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 185.850, um
dos tantos manejados pelo ora Agravante, no intuito de tentar rediscutir, de forma interminável, a mesma
tese objeto do presente Agravo Interno.".

E continua Sua Excelência sustentando que "(...) se houvesse alguma pecha na decisão vergastada, seria
quanto ao conhecimento dos Embargos de Declaração, mesmo que os tendo por protelatórios, dado
que não seria nenhuma heresia jurídica o tão só 'não conhecimento' dos mesmos, por manifestamente
incabíveis, diante das sucessivas interposições de recursos meramente procrastinatórios, por parte do ora
Agravante, na vã tentativa de impedir a finalização da prestação jurisdicional estatal, a demonstrar a nítida
recalcitrância em aceitar o trânsito em julgado da condenação que foi imposta ao Coronel do Exército Paulo
Roberto Saback de Macedo, em verdadeiro desvirtuamento do postulado constitucional da ampla defesa.".

E finaliza seu r. Parecer manifestando-se "(...) pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo
Interno nº 7000451-78.2021.7.00.0000/DF, para que seja mantida a Decisão
vergastada, que conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração nº 7000171-10.2021.7.00.0000/DF, por
ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão lavrado nos autos do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000/DF, declarando o manifesto propósito protelatório dos
Aclaratórios, nos termos do art. 132 do RISTM.".

Inexiste, portanto, a alegada omissão, cabendo à Defesa fazer uso de outros meios de impugnação para
alcançar o fim almejado.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno nº 7000451-78.2021.7.00.0000/DF, oposto pela Defesa do Cel
R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, porém nego-lhe provimento, para que seja mantida a
Decisão vergastada, que conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000171-10.2021.7.00.0000/DF e os
rejeitou por ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão lavrado nos
autos do Agravo Interno nº 7000844-37.2020.7.00.0000 declarando o manifesto propósito protelatório dos
Aclaratórios, nos termos do art. 132 do RISTM e, além disso, determino o imediato processamento do Agravo
em Recurso Extraordinário acostado no evento 17, dos autos do processo nº 7000313-48.2020.7.00.0000,
com a devida remessa ao Supremo Tribunal Federal.

Corrupção passiva
[1] Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o agente
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Corrupção ativa
[2] Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional: Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Sentença absolutória. Requisitos
[3] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação;

Pressupostos da suspensão
[4] Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: (...)
Reclusão e detenção
[5] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a
regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
§ 2 º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo
o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Penas Acessórias
[6] Art. 98. São penas acessórias:
(...)
VIII - a suspensão dos direitos políticos.

Imposição de pena acessória
[7] Art. 107. Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena acessória

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8
deve constar expressamente da sentença.

Obrigação de reparar o dano
[8] Art. 109. São efeitos da condenação:
(...)
Perda em favor da Fazenda Nacional
II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-
fé:
Dos Embargos
[9] Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo
de cinco dias, contados da data da intimação do acórdão.
§ 1º Para os embargos, será designado novo relator.

De Declaração
[10] Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na sessão
seguinte à do seu recebimento.
Do Relator
[11] Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível,
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não
conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute
competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada
nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental
n. 21, de 30 de abril de 2007)
Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[12] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

Das Atribuições do Presidente
[13] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;

Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário
[14] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos.
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal
superior competente.

Do Agravo em Recurso Extraordinário
[15] Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que
não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou
em julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 3º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal Federal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d23ec3d8

Do Relator
[16] Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
(...)
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho à
competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à
súmula do Superior Tribunal Militar;

Dos Embargos de Declaração
[17] Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá ser dada
vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco dias, desde que não
tenham sido por ela opostos.
(...)
§ 3º Se os Embargos forem manifestamente incabíveis, o relator a eles negará seguimento,
cabendo o Agravo Interno, nos termos do art. 123, inciso I, deste Regimento.
Do Habeas Corpus
[18] Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o
Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da
documentação da petição inicial ou do teor das informações. (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 30, de 29 de maio de 2009)
Dos Embargos de Declaração
[19] Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro
recurso. Nos casos em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão
suspensos, restituindo-se ao embargante a parcela de prazo remanescente.
[20] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[21] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.